Tribunal: TJES
Processo: 5006912-67.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006912-67.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WOLMER ALBERTO TAMANHÃO
RECORRIDO: MOISES ALVES MADEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5006912-67.2022.8.08.0030

Recorrente: WOLMER ALBERTO TAMANHÃO

Recorrido: MOISES ALVES MADEIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NARRA O AUT
OR QUE NO DIA 29/04/2022 SEU VEÍCULO SOFREU COLISÃO COM O VEÍCULO DO REQUERIDO. ALEGA AINDA QUE A IMPRUDÊNCIA SE DEU AO MOTORISTA DO OUTRO CARRO TER ULTRAPASSADO
O PREFERENCIAL, REALIZANDO PASSAGEM PELO CRUZAMENTO SEM DEVIDA CAUTELA.
PLEITEANDO ASSIM, O VALOR DOS REPAROS DO CARRO. PARTE RÉ QUE EM CONTESTAÇÃO,
NÃO NEGA QUE FOI O CULPADO DO SINISTRO,
SE COMPROMETENDO AO PAGAMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO CARRO DO AUTOR.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENA
N
DO
A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM RELAÇÃO A IMPUGNAÇÃO DO ORÇAMENTO ÚNICO,

INSTA ESCLARECER QUE AINDA QUE O AUTOR TENHA APRESENTADO UM ÚNICO ORÇAMENTO, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À CONCLUSÃO DE QUE IMPROCEDE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, INCLUSIVE SE A PARTE CONTRÁRIA NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE O REFERIDO DOCUMENTO, OU SEJA, NÃO SE DIGNOU A PRODUZIR PROVA HÁBIL A DESCONSTITUIR A SUA IDONEIDADE. ESCORREITO O MAGISTRADO AO DEFERIR O DANO MATERIAL CONFORME O ORÇAMENTO APRESENTADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)